Tribunal: TJES
Processo: 5001877-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001877-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CINTIA COSMO AUGUSTO
AGRAVADO: TIAGO PORFIRIO ROZA PONTIN
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Cintia Cosmo Augusto
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 1153327) que, na
fase de cumprimento de sentença nos autos da ação
declaratória de nulidade de negócio jurídico
(nº 0020670-37.2013.8.08.0024) ajuizada por
Tiago Porfirio Roza Pontin
em desfavor da agravante, rejeitou a impugnação formulada pela recorrente, preservando a penhora realizada no imóvel de sua propriedade, situado na escadaria Francisco Ferreira Chaves, Ladeira Santa Clara, nº 405, Vitória-ES.

Em suas razões recursais (ID 1153322), a agravante sustenta, em síntese, que:
i)
a penhora recaiu sobre o único bem que dispõe, na qual reside com seus 05 (cinco) filhos menores, tornando-se cristalina a ilegalidade da referida constrição patrimonial, ante a impenhorabilidade do bem de família, consoante descrito no art. 1º da Lei nº 8.009/90;
ii)
a jurisprudência é farta no sentido de manter a salvo da execução o imóvel em que reside o executado e que representa um bem de família;
iii)
o processo executivo deve respeitar os direitos de moradia e de vida digna do executado, motivo pelo qual deve ser desconstituída a penhora sobre o bem de família da agravante;
iv)
a continuidade dos atos de constrição patrimonial ensejará prejuízos irreparáveis à recorrente e à sua família, na medida em que todos poderão ser desalojados de sua moradia, o que se agrava diante da atual crise econômica que afeta, principalmente, as famílias de baixa renda, provocada pelo novo coronavírus.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos dos arts. 932, inciso I, e 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de sobrestar a eficácia da decisão objurgada, e, no mérito, pretende a sua reforma, para desconstituir a penhora do imóvel residencial da executada/agravante e, consequentemente, retirar a averbação determinada pelo juízo da execução.

Em sede de cognição sumária (ID 1157249), proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, preservando a eficácia da decisão objurgada, por não vislumbrar a probabilidade do seu provimento.

Inconformada com esta decisão, a recorrente interpôs recurso de agravo interno (ID 1376888), no qual, além de reproduz parte dos argumentos expostos neste agravo de instrumento, acrescenta o pedido de nulidade da aventada decisão monocrática, por não se amoldar às hipóteses do art. 932 do CPC/2015, e elenca postulados da dignidade da pessoa humana e da preservação da família para tentar evitar a constrição do bem imóvel, especialmente em momento pandêmico.

O agravado ofertou contrarrazões tanto ao agravo de instrumento (ID 1365157) quanto ao agravo interno (ID 1551677), requerendo a inadmissibilidade deste último e, caso superada esta tese, o desprovimento de ambos.

É o relatório.
Por considera
r
que o agravo de instrumento já se encontra apto para ter o seu mérito analisado,
desnecessário tecer novas argumentações a respeito da decisão unilateral proferida nestes autos
,
de forma que
solicito a inclusão de ambos os
recursos (agravos de instrumento e interno)
em pauta para julgamento,
sem que se possa falar em juízo de retratação
ou em atribuição de efeito suspensivo.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Cintia Cosmo Augusto
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 1153327) que, na
fase de cumprimento de sentença nos autos da ação
declaratória de nulidade de negócio jurídico
(nº 0020670-37.2013.8.08.0024) ajuizada por
Tiago Porfirio Roza Pontin
em desfavor da agravante, rejeitou a impugnação formulada pela recorrente, preservando a penhora realizada no imóvel de sua propriedade, situado na escadaria Francisco Ferreira Chaves, Ladeira Santa Clara, nº 405, Vitória-ES.

Depreende-se dos elementos probatórios que instruem o feito que o agravado ajuizou ação declaratória de nulidade de negócio jurídico em desfavor da agravante, alegando, em síntese, que o contrato de compra e venda do imóvel situado na escadaria Francisco Ferreira Chaves, Ladeira Santa Clara, nº 405, Vitória-ES, teria sido entabulado de maneira simulada, na medida em que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) previsto no ajuste seria, na realidade, correspondente ao empréstimo concedido pela recorrente ao recorrido, o qual, por sua vez, teria dado o bem em garantia da dívida (ID 1153323).

Após a agravante contestar a demanda originária, asseverando que seria ônus processual do agravado comprovar a existência do alegado vício da simulação no contrato de compra e venda questionado (ID 1153324), as partes litigantes, durante audiência, firmaram acordo
1
, no qual a recorrente assumiu o compromisso de efetuar o pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao agravado, em 20 (vinte) parcelas de R$ 400,00 (quatrocentos reais) [ID 1153325], no escopo de preservar a eficácia do negócio jurídico e se manter como proprietária do imóvel. A transação entabulada entre as partes foi devidamente homologada pelo juízo
a quo
, tendo a sentença transitado em julgado (ID 1153325).

Diante do inadimplemento da agravante, que teria efetuado apenas o pagamento das 02 (duas) primeiras parcelas (ID 1153327), o recorrido requereu o cumprimento de sentença nos autos da demanda originária, postulando o recebimento da quantia atualizada de R$ 11.095,09 (onze mil e noventa e cinco reais e nove centavos) [ID 1153326].

Implementada a tentativa de penhora
online
das contas bancárias da recorrente e de eventuais veículos, apenas se logrou êxito no bloqueio da quantia de R$ 9,23 (nove reais e vinte e três centavos) [ID 1153326], motivo pelo qual o agravado solicitou a penhora do imóvel localizado na escadaria Francisco Ferreira Chaves, Ladeira Santa Clara, nº 405, Vitória-ES, de propriedade da agravante, o que foi deferido pelo juízo da execução e efetivado pelo Oficial de Justiça (ID 1153327).

Inconformada, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, postulando a desconstituição da penhora do imóvel, por se tratar de bem de família no qual reside com seus 05 (cinco) filhos menores, em consonância com o disposto no art. 1º da Lei nº 8.009/90, tendo o juízo da execução, após manifestação do agravado, rejeitado o referido pedido, em observância à boa-fé objetiva e à eticidade da relação contratual firmada entre as partes, uma vez que o alegado bem de família é o imóvel objeto da própria avença que deu ensejo ao acordo executado (ID 1153327), o que acarretou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela executada.

Em sede de cognição sumária (ID 1019765), proferi decisão concedendo o benefício da gratuidade da justiça exclusivamente nesta instância revisora para isentar a recorrente da obrigatoriedade de comprovar o recolhimento do preparo recursal, bem como indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não vislumbrar a probabilidade de seu provimento, eis que o imóvel constrito aparentemente não poderia ser tido por impenhorável, o que acarretou a interposição do
recurso de agravo interno
, no qual a agravante acrescenta, basicamente, o argumento da observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e requer a nulidade daquela decisão por não se amoldar às hipóteses do art. 932 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, destaco que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo), outrora irrecorrível no CPC/1973 (art. 527, parágrafo único), seja agora passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno, inclusive a respeito da sua alegada nulidade por inobservância do art. 932 do Código de Processo Civil, que não se aplicaria ao caso, vez que não se trata de decisão monocrática definitiva deste agravo de instrumento, mas de decisão que apenas indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Portanto, passo ao exame do mérito do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados pela recorrente no
Agravo Interno julgado prejudicado
.

E, após reapreciar a questão posta em exame em conjunto com o agravo interno e as contrarrazões, não vejo motivos para dissentir do entendimento exposado na decisão preliminar deste recurso, na medida em que o
decisum
objurgado fundamentou adequadamente o porquê da possibilidade de penhora do bem imóvel constrito.

A matéria devolvida para exame desta instância revisora resume-se em aferir se o imóvel no qual reside a agravante, na condição de bem de família, pode, ou não, ser objeto de penhora para assegurar a execução proposta em seu desfavor pelo agravado.

O bem de família legal, que consiste no imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente,
é impenhorável
e não responderá por qualquer tipo de dívida
civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam (arts. 1º e 5º),
salvo nas hipóteses previstas na Lei nº 8.009/90
(art. 3º) ou quando há violação da boa-fé objetiva
.

A impenhorabilidade do bem de família se dá em razão da segurança necessária para que a família não fique desamparada, prestigiando, assim, o direito à moradia e o princípio da dignidade da pessoa humana. No entanto, tal segurança para o devedor não pode servir para se esquivar de adimplir com seus débitos e lesar o credor. Em outras palavras, não pode haver o uso abusivo dessa proteção legal, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais, devendo ser afastado o benefício conferido ao titular que exerce o direito em desconformidade com o ordenamento jurídico.

A boa-fé contratual e a eticidade são cláusulas gerais impostas pelo Código Civil, que impõem aos contratantes o dever de honrar com o pactuado e cumprir com as expectativas anteriormente criadas pela sua própria conduta.

A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça assim tem se posicionado, senão vejamos:

“
(...) não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais”
(AgInt no AREsp 1809343/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021, STJ).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL RECONHECIDO COMO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ. SÚMULA 168 DO STJ. 1. À luz da jurisprudência dominante das Turmas de Direito Privado: (a) a proteção conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não importa em sua inalienabilidade, revelando-se possível a disposição do imóvel pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária; e
(b) a utilização abusiva de tal direito, com evidente violação do princípio da boa-fé objetiva, não deve ser tolerada, afastando-se o benefício conferido ao titular que exerce o direito em desconformidade com o ordenamento jurídico. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDv nos EREsp 1560562/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02/06/2020, REPDJe 30/06/2020, DJe 09/06/2020, STJ).

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL RECONHECIDO COMO BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA DO CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ. 1. (...). 3. O propósito recursal é dizer se é válido o oferecimento de bem de família como garantia ao cumprimento de acordo pactuado e homologado judicialmente nos autos de ação de execução por quantia certa.
4. A questão da proteção indiscriminada do bem de família ganha novas luzes quando confrontada com condutas que vão de encontro à própria ética e à boa-fé, que devem permear todas as relações negociais. 5. Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório). 6. Tem-se, assim, a ponderação da proteção irrestrita ao bem de família, tendo em vista a necessidade de se vedar, também, as atitudes que atentem contra a boa-fé e a eticidade, ínsitas às relações negociais.
7. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1782227/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019, STJ).

Na hipótese, o título que está sendo executado pelo agravado consiste em acordo homologado entre as partes litigantes durante o trâmite de ação judicial na qual estava sendo discutida a validade da transferência do imóvel penhorado, sendo que, para por fim à demanda, as partes transigiram que a recorrente efetuaria o pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao recorrido, no escopo de adquirir plenamente a propriedade do bem penhorado. Ou seja, a dívida que está sendo cobrada pelo agravado na demanda executiva originária foi gerada para que a agravante pudesse adquirir justamente o imóvel que foi objeto da penhora, o que possibilita a sua constrição.

Isto porque, o bem de família pode ser penhorado para garantir a quitação da dívida contraída para sua aquisição, nos termos da exceção prevista no art. 3º, inciso II, da Lei nº 8.009/90
2
, bem como no art. 833, § 1º, do Código de Processo Civil
3
.

Além disso, não se pode tolerar a utilização abusiva da impenhorabilidade do bem de família, a qual deve ser afastada quando o benefício for exercido de forma a violar os princípios da boa-fé objetiva e da eticidade, que devem nortear todas as relações negociais. Ora, no caso, como bem expôs o juízo da execução na decisão objurgada,
“o alegado bem de família é o imóvel objeto da avença, que não pode ser protegido na hipótese de descumprimento da obrigação firmada justamente para a sua aquisição. Haveria violação à boa-fé objetiva e, conforme indicado pela parte exequente, à própria eticidade da relação contratual”
.

Como a agravante/executada constituiu a dívida junto ao agravado/exequente no escopo de validar o contrato de compra e venda do imóvel penhorado que estava sendo objeto de questionamento em demanda judicial, o inadimplemento da obrigação de pagar a quantia determinada para aperfeiçoar a aquisição do bem valida a sua penhora para assegurar a execução, pois a efetivação da impenhorabilidade legal decorrente do bem de família acarretaria violação aos princípios da boa-fé objetiva e da eticidade que devem resguardar toda relação negocial, eis que legitimaria o comportamento contraditório da recorrente, consistente na pretensão de residir em imóvel pelo qual não efetuou o pagamento integral.

Nesse sentido, reiteradamente tem orientado o Tribunal da Cidadania que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a penhora do bem de família para saldar débito decorrente de contrato de promessa de compra e venda para aquisição do imóvel.”
(AgInt no AREsp 1378891/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 11/12/2019, STJ), bem como que
“Nos termos da jurisprudência aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça, existe possibilidade de penhora do bem de família para saldar débito decorrente de contrato de promessa de compra e venda para aquisição do imóvel. A constrição é admissível com base na interpretação conferida ao art. 3º, II, da Lei 8.009/1990, a qual decorre da compatibilização da proteção legal conferida ao bem de família com a livre manifestação de vontade do proprietário que, in casu, ao expor o imóvel em banco de negociação, adotou conduta incompatível com a manutenção da impenhorabilidade legal conferida ao bem.”
(AgInt no AREsp 1.420.192/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 1/7/2019, DJe 6/8/2019, STJ).

Dessa forma, tendo sido o crédito do exequente/agravado gerado de acordo firmado entre as partes litigantes a fim de validar a compra e venda celebrada para a aquisição do próprio imóvel penhorado, o bem, apesar de eventualmente se enquadrar no conceito de “bem de família”, está sujeito a penhora, não podendo o princípio da dignidade da pessoa humana e o momento de pandemia, que, inclusive, já se encontra mais controlado no Estado, serem utilizados como escudo para a prática de comportamentos contraditórios e eticamente intoleráveis.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios têm concluído no mesmo sentido, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO. IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDA RELATIVA À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. EXCEÇÃO QUE AUTORIZA A PENHORA.
A Lei nº 8.009/90 impossibilita a penhora de bem de família ressalvando algumas hipóteses, como a dos autos, em que a dívida é oriunda da própria aquisição do bem.
AGRAVO PROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AI: 70083577437 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2020).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PENHORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA - DÍVIDA ORIGINÁRIA PARA AQUISIÇÃO DO PRÓPRIO IMÓVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NA LEI Nº 8.009/90 - PACTUAÇÃO DE CLÁUSULA DE INCENTIVO – LEGALIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA OBTER DESCONTO – RECURSO DESPROVIDO.
Não é possível o reconhecimento da pretendia nulidade da penhora quando se trata de dívida destinada à aquisição do imóvel, exceção prevista no art. 3º, inc. II, da Lei n. 8009/90.
(...).” (TJ-MT - APL: 00010235120118110086 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/02/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/03/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. (...). DÍVIDA EXEQUENDA ORIUNDA DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. REGULARIDADE DA CONSTRIÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...).
2. A dívida objeto da execução é oriunda do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, o qual tem por objeto o próprio imóvel penhorado, de modo que a impenhorabilidade do bem não é oponível no caso. Exceção prevista no do art. 3º, II, da Lei n. 8.009/90 e art. 833, § 1º, do NCPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-PA - AI: 00093600220178140000 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 29/01/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/02/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. LEI Nº 8.009/90. DÉBITO QUE SE ORIGINOU DA AQUISIÇÃO DO PRÓPRIO IMÓVEL PENHORADO. EXCEÇÃO DO INCISO II, ARTIGO 3º, DA LEI 8.009/90. CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR - AI: 00652933220198160000 PR 0065293-32.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 11/03/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2020).

Assim, como no caso concreto a dívida que se pretende cumprimento decorre de acordo entabulado para validar a aquisição do bem que se pretende ver declarada a impenhorabilidade, tratando-se de exceção que autoriza a constrição do bem, é o caso de preservar a decisão objurgada.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento, para
lhe
negar provimento
, a fim de preservar integralmente a decisão hostilizada, e, consequentemente,
julgo prejudicado o recurso de agravo interno
.

É como voto.

1
“1) A requerida pagará ao requerente a quantia total de R$ 8.000,00 em 20 parcelas de R$ 400,00; 2) A primeira parcela vencerá em 01/12/2014 e as demais parcelas na mesma data dos meses, e anos, subsequentes; 3) O pagamento será feito por depósito em conta bancária, cujo o número será informado pelo requerente à requerida, em um prazo de 5 dias; 4) O não pagamento da parcela na data de vencimento, acarretará uma multa de 20% sobre a referida parcela; 5) O não pagamento de 3 parcelas consecutivas, resultará no vencimento antecipado de todo o débito e ainda 20% de multa sobre o referido débito; 6) Com o pagamento da última parcela, o requerente desde já da plena quitação ao que foi pleiteado nos autos.”.

2
Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: I – (...); II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato.

3
Art. 833. (...). § 1º A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ACORDO HOMOLOGADO PARA LEGITIMAR A COMPRA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA. PENHORA DO REFERIDO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. EVITAR COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E PRESTIGIAR A BOA-FÉ DAS RELAÇÕES NEGOCIAIS
.
RECURSO
DES
PROVIDO
.
AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1
)
O bem de família legal, que consiste no imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam (arts. 1º e 5º), salvo nas hipóteses previstas na Lei nº 8.009/90 (art. 3º) ou quando há violação da boa-fé objetiva.

2
)
Não pode haver o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade do bem de família, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais, devendo ser afastado o benefício conferido ao titular que exerce o direito em desconformidade com o ordenamento jurídico.

3
)
O bem de família pode ser penhorado para garantir a quitação da dívida contraída para sua aquisição, nos termos da exceção prevista no art. 3º, inciso II, da Lei nº 8.009/90, bem como no art. 833, § 1º, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a dívida que está sendo cobrada pelo agravado na demanda executiva originária foi gerada para que a agravante pudesse adquirir justamente o imóvel que foi objeto da penhora, o que possibilita a sua constrição.

4
)
Como a agravante/executada constituiu a dívida junto ao agravado/exequente no escopo de validar o contrato de compra e venda do imóvel penhorado que estava sendo objeto de questionamento em demanda judicial, o inadimplemento da obrigação de pagar a quantia determinada para aperfeiçoar a aquisição do bem valida a sua penhora para assegurar a execução, pois a efetivação da impenhorabilidade legal decorrente do bem de família acarretaria violação aos princípios da boa-fé objetiva e da eticidade que devem resguardar toda relação negocial, eis que legitimaria o comportamento contraditório da recorrente, consistente na pretensão de residir em imóvel pelo qual não efetuou o pagamento integral.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto da Relatora.